Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-45.2022.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006140-45.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR FARIAS LYRA - CPF: 393.404.733-53 (RECORRIDO), REBECA FREIRE LYRA - CPF: 046.898.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a negativação levada a efeito pela recorrente em desfavor da recorrida.

Conduta extremada da parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito poucos dias após o vencimento, nada obstante as diligências da parte recorrida para o fim de demonstrar a realização do pagamento.

Ausência de oferta pela parte recorrente de opções de linhas de crédito conforme normatiza a Resolução nº 4.595/2017 do BACEN em razão do pagamento parcial.

Inscrição ilícita. Dano moral
“in re ipsa”
.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para:
a)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de adimplir integralmente a fatura de cartão de crédito objeto de contrato entre as partes.

Conquanto sustente a parte recorrente/reclamada a legalidade de sua conduta, tal não se colhe da prova que embasa a sentença que apreciou o mérito da demanda.

Com efeito, verifica-se que a parte autora logrou comprovar nos autos a realização do pagamento que, embora tenha se dado de forma dividida não emprestou fundamento à parte recorrente para promover o ato de inscrição que se assenta extremamente desproporcional.

Ademais, a parte recorrida logrou comprovar nos autos que realizou os pagamentos, bem assim ao ser notificado acerca do suposto débito diligenciou junto à recorrente com o fim de esclarecer o ocorrido e demonstrar que o pagamento já havia sido operado, repassando as informações necessárias e possíveis de serem avaliadas pela recorrente.

Exatamente nesse sentido é que a inscrição extrapola o limite do aceitável, tendo em vista que a parte encontrava-se em contato com a recorrente exatamente para esclarecer o pagamento que já havia operado e que seria suficiente para afastar a continuidade da cobrança e, consequentemente, impedir a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito.

Não se pode ainda afastar o fato de que havia a parte recorrida realizado pagamento que em meio ao fechamento da fatura não só poderia, mas deveria ser computado na fatura seguinte e nesse sentido possibilitar a aplicação da opção de crédito na forma da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, o que não se verificou na hipótese em julgamento, tendo havido a pronta inscrição dos dados da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença recorrida foi suficientemente fundamentada pelo juízo singular, valendo verificar que a sua conclusão advém do conjunto de provas carreados aos autos, os quais impedem a possibilidade de admissão da tese recursal formulada pela parte recorrente.

Inegável, pois, a caracterização do ato ilícito perpetrado pela recorrente em face da recorrida, o qual se caracteriza como hipótese de reparação civil por dano moral.

Daí que não se revela devida a reforma da sentença a fim de afastar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023